Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-84.2020.8.11.0052
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000631-84.2020.8.11.0052.
Origem: Juizado Especial Cível do Rio Branco.
Recorrente: LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
Recorrida: MARILUCI FERREIRA FRANÇA.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DECADÊNCIA - REJEITADAS - PRODUTO COM DEFEITO - AUSÊNCIA DE TOCA/CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO REDUZIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que, embora a nota fiscal do produto tenha sido emitida em nome de terceiro, restou evidenciado que a reclamante é a destinatária final do produto e foi ela quem efetuou o pagamento, portanto, é legitima para figurar no polo ativo da demanda.
2. De igual modo, afasto a arguição de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
3. O prazo decadencial para reclamar os vícios ocultos existentes em bens duráveis é 90 (noventa) dias, a contar da data em que verificada a existência do defeito, nos termos do artigo 26, § 3o, do CDC. Rejeito tal preliminar.
4. O vício de produto não sanado, que impossibilita a sua utilização, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.
6. Tratando-se de vício do produto, a consumidora faz jus à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da Lei no 8.078/90.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000631-84.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0014-78 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARILUCI FERREIRA FRANCA - CPF: 570.330.131-91 (RECORRIDO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022